Tribunal: TJSP
Processo: 1501586-81.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501586-81.2019.8.26.0535, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes ÁTILA
BISPO PEREIRA RODRIGUES e RONICLEY APARECIDO MORAIS SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, superada a matéria preliminar, nos termos do artigo 249, § 2o, do
Código de Processo Civil, deram provimento aos apelos para, com fundamento
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver os apelantes. Expeça-
se alvará de soltura clausulado em favor de Átila Bispo Pereira Rodrigues e de
Ronicley Aparecido Morais de Souza., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-81.2019.8.26.0535 -Voto no 41842
2
Voto 41.842
Apelação n. 1501586-81.2019.8.26.0535 - Mairiporã
Processo n. 1501586-81.2019.8.26.0535 - 2a Vara
Apelantes
- Átila Bispo Pereira Rodrigues
- Ronicley Aparecido Morais de Souza
Apelado
- Ministério Público
Átila Bispo Pereira Rodrigues, por infração ao
disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena
de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa,
no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado.
Ronicley Aparecido Morais de Souza, por infração ao
disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena
de seis anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão e seiscentos e
cinquenta e cinco dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial
fechado. Declarado o perdimento do valor apreendido em favor de União
(fls. 169/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-81.2019.8.26.0535 -Voto no 41842
3
Negado o apelo em liberdade, foram expedidas
guias de recolhimento provisórias (fls. 191/192, 194/195).
Postula
o
ilustre
defensor
dativo,
preliminarmente, a nulidade da sentença, em face do cerceamento de
defesa, vez que indeferida a expedição de ofício à Polícia Militar para
que fosse informado ao juízo, a escala dos policiais de serviço, no dia e
hora dos fatos, e localização da esposa do apelante Atila; no mérito,
por insuficiência de prova, a absolvição (fls. 200/205, 206/211).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
216/220), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 230/236).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de junho de
2019, por volta de 16h30min, em via pública, localizada em Mairiporã-
SP, os apelantes Átila Bispo Pereira Rodrigues e Ronicley Aparecido
Morais de Souza teriam trazido consigo para entrega a terceiros,
sessenta porções de cocaína (30,2g) e onze porções de crack (27,6g),
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal. Apreendida a
quantia de sessenta e seis reais, em dinheiro
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-81.2019.8.26.0535 -Voto no 41842
4
constatação (fls. 14/16), laudo de exame químico-toxicológico, que
atesta resultado positivo para cocaína e maconha 9fls. 61/63), laudo
da sacola (fls. 64/65)
Na fase inquisitiva, ao ser interrogado, o
apelante Átila alega que para se dirigir a sua residência teve que passar
pelo trilho, local onde foi abordado. No caminho, encontrou-se com
Ronicley. Ao avistar a viatura policial, assustou-se e correu. Mais à
frente, dois outros policias saíram do meio do mato. Abordado, nada
de ilícito foi localizado. Portava a quantia de quarenta e cinco reais, no
bolso. Não portava droga. Não viu os policiais encontrando droga no
meio do mato (fls. 7).
Em juízo, ao ser interrogado, o apelante Átila
alega que voltava da residência da mãe de seu filho, distante
aproximadamente vinte metros do trilho. No caminho, encontrou-se
com Ronicley. O local é conhecido como ponto de tráfico de droga.
Dirigiam-se para o ponto de ônibus. No momento em que passavam
pelo trilho, foram abordados pelos policiais Anselmo e Saraiva. Era por
volta de 14h30min. Foi atingido por pontapés, socos e choques. Não
vendia droga. Os policiais Anselmo e Saraiva pediram para que
colaborassem e indicassem a casa bomba. Ele e Ronicley foram
afastados. Após ouvir um disparo, um dos policiais disse que tinha
matado Ronicley. Eles pegaram a droga do interior da viatura. Após
eles acionaram o canil. Os policiais do canil chegaram, por volta de
16h30min. Não conhece os policiais, que prestaram depoimento. Não
sabe dizer o motivo pelo qual os policiais Anselmo e Saraiva não foram
indicados para prestar depoimento (cd).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-81.2019.8.26.0535 -Voto no 41842
5
Na fase inquisitiva, ao ser interrogado, o
apelante Ronicley alega que foi ao local dos fatos comprar maconha. No
caminho, encontrou-se com Átila. Ao avistar a viatura policial, correu.
Um pouco mais à frente, dois policiais saíram do meio do mato,
dizendo perdeu. Após saber que empreenderam fuga, por ter outras
passagens, um dos policiais disse: em cima desses que vamos intrujar.
Mesmo com a ajuda de cães farejadores, nada de ilícito foi localizado.
Posteriormente, os policiais apareceram com uma sacola, dizendo que
pertencia aos apelantes. Portava dezesseis reais, em dinheiro. A droga
localizada, na sacola, era diferente daquela vendida na biqueira (fls. 8).
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante Ronicley
alega que se dirigia ao ponto de ônibus. Iria ao Fórum de Mairiporã.
Caminhava, na companhia de Átila, momento em que os policiais
Saraiva, Anselmo e Agustinho saíram do meio do mato. Era por volta
de 14h20min. Não portava sacola, nem mesmo droga. Apanhou dos
policiais, levou choque. Perguntavam onde estava localizada a casa
bomba. Os policiais pegaram a sacola com a droga, na viatura,
dizendo “ou vocês colaboram ou vão ser presos”. Anteriormente aos fatos,
no dia das mães, os policiais Saraiva, Anselmo e Agustinho disseram
que caso fosse encontrado, próximo aquele local, iriam matá-lo ou
forjar um flagrante contra ele. O policial Anselmo realizou a detenção
do apelante, em 2008. Não conhecia os policiais, que prestaram
depoimento. Eles eram do canil e foram acionados após os outros
policias terem tirado a sacola de droga da viatura. Nada foi localizado
pelos cães. Portava a quantia de vinte e seis reais. O local dos fatos é
ponto de droga e dá acesso à Fernão Dias, Terra Preta, Mairiporã.
Por lá, transitam pedestres, crianças, trabalhador, morador e
também traficante (cd).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-81.2019.8.26.0535 -Voto no 41842
6
A testemunha André Luiz Ferreira da Silva,
policial militar, em juízo assevera que, em patrulhamento pelo local,
conhecido ponto de tráfico de droga, divisou os apelantes. Com a
aproximação da viatura, Átila dispensou uma sacola, no mato.
Abordados, ambos portavam pequena quantidade de entorpecente.
Com a ajuda dos cães farejadores, a sacola foi localizada. No interior
da sacola, droga e quantia em dinheiro. Não conhecia os apelantes.
(cd)
A testemunha Filipi Jaworske Leôncio, policial
militar, em juízo, informa que, em patrulhamento de rotina, viu dois
indivíduos num trilho. Com a aproximação da viatura policial, ambos
correram e um deles dispensou uma sacola. Abordados, com Àtila foi
encontrada porção de cocaína e, com Ronicley, maconha. Com a
ajuda dos cães, a sacola foi localizada. Não conhecia os réus (cd).
Segundo consta do termo de audiência, após a
oitiva das testemunhas e interrogados os apelantes, a Defesa pleiteou
fosse oficiado à Polícia Militar, visando obter informações se a escala
de serviço, no dia dos fatos, era integrada pelos policiais militares
Anselmo, Saraiva e Augustinho, e prazo para localizar o endereço da
esposa do apelante Átila. Justificou o pedido, naquela ocasião, visto
que não tivera a oportunidade de se entrevistar com o ora apelante (fls.
162/164).
No
sistema
processual
penal
vigente,

o
interrogatório do acusado tem lugar, após a coleta da prova
testemunhal. Alteração que teve, por escopo, assegurar a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-81.2019.8.26.0535 -Voto no 41842
7
ampla na medida em que presta o acusado depoimento pessoal após ter
participado da produção da prova.
A manifestação da Defesa, seja através de
defensor(a) constituído (a), seja através de defensor(a) dativo(a), dá-se
desde logo após a citação, vale dizer, antes do interrogatório judicial.
Assim, uma vez constituído(a) ou dativo(a),
para que possa exercer a defesa do acusado de modo efetivo, como de
todo necessário, ao defensor é exigido, no mínimo, contato com o
acusado a anteceder a apresentação da defesa preliminar, que dirá
antes da audiência de instrução e julgamento.
Anote-se que o rito processual vigente difere do
anterior, em que o interrogatório constituía o primeiro ato da instrução
criminal e, por conseguinte, o defensor dativo, ainda que momentos
antes do ato, tinha oportunidade de se entrevistar com o acusado,
ainda que preso, e, no prazo legal, apresentar a defesa prévia, ciente
das circunstâncias dos fatos apresentados pelo acusado.
Assim, tem razão a ilustre magistrada Daniela
Aoki de Andrade Maria, ao deixar consignado:
Nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal,
cabe ao acusado arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
bem como, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas por ocasião da apresentação da resposta à
acusação. Ultrapassada essa oportunidade processual, a
faculdade resta preclusa. Tendo o advogado sido nomeado,
caberia a ele entrar em contato com os réus, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-81.2019.8.26.0535 -Voto no 41842
8
querendo, comparecer ao estabelecimento prisional, distante a
apenas 11 km deste Fórum. Caso assim não entendesse,
poderia manter contato com os familiares e, no limite, caso
houvesse real impedimento, requerer prévias providências ao
juízo. Não pode agora, sob a alegação de não haver contato
preliminar com os réus (incumbência que lhe cabe, ainda que
dativo) pretender reinaugurar a instrução processual, deixando
de observar o procedimento estabelecido no Código de Processo
Penal e as hipóteses que, exclusivamente, autorizam o
requerimento tardio de produção de provas (fls. 163 ).
Cabe, por conseguinte, ao defensor(a) nomeado
(a) envidar todos os esforços para atuar de forma efetiva, sem prejuízo
de, na hipótese dos autos, louvar a tentativa do ilustre defensor
dativo, em assegurar a produção da prova. Seja como for, tem-se que,
no caso presente, a participação de policiais militares, identificados
como Saraiva e Anselmo pelo apelante Átila, só foi dada a conhecer,
nos presentes autos, quando do interrogatório judicial. Alegado que,
juntamente com o apelante Ronicley, foi abordado, por volta de 14h,
submetido a sevícias “pontapés, socos e choques”. Por volta de 16h
chegaram os policiais do canil.
Há circunstância relevante que faz com que o
alegado pelo apelante Átila deve ser considerado.
Ao contrário do consignado, na decisão exarada,
na audiência de custódia, o laudo de exame de corpo de delito atesta
que o apelante Átila apresentava vestígios de ferimentos pelo corpo:
edema no 1odedo da mão esquerda, escoriações lineares associadas à
equimoses perilesionais na região lateral da coxa direita. Queimaduras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-81.2019.8.26.0535 -Voto no 41842
9
discretas de 2o grau na região escapular esquerda, provocadas por agente
contundente e agente físico (fls. 43/44).
Era de ser acolhida a preliminar, ainda que por
fundamento diverso.
No entanto, supera-se a preliminar arguida pela
defesa, tendo em vista a possibilidade de solução mais favorável aos
apelantes, aplicado por analogia o disposto no artigo 249, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Assim sendo, tendo em vista tal contexto,
pairando dúvida a respeito do desenrolar dos fatos, ou seja, diante da
impossibilidade de não se ter todas as pessoas que atuaram nos fatos,
e diante do quanto atestado pelo laudo de exame de corpo de delito,
tendo em vista que os apelantes, desde o primeiro momento, negam a
prática do delito, mais prudente se apresenta a solução absolutória.
Os apelantes têm envolvimento criminal anterior.
No entanto, tal circunstância só pode ter repercussão, uma vez
comprovada a responsabilidade pela imputação formulada na denúncia.
E, na hipótese a condenação não encontra lastro em prova segura.
As circunstâncias, que cercaram as diligências
para a apuração dos fatos, não estão revestidas da necessária cautela e
segurança a dar ensejo a que unicamente a palavra dos policiais
militares, responsáveis pela prisão dos apelantes, possa ser
considerada meio de prova apto a sustentar a condenação pela prática
de tráfico de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-81.2019.8.26.0535 -Voto no 41842
10
Diante do exposto, por votação unânime,
superada a matéria preliminar, nos termos do artigo 249, § 2o, do
Código de Processo Civil, deram provimento aos apelos para, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver
os apelantes. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Átila
Bispo Pereira Rodrigues e de Ronicley Aparecido Morais de Souza.
desa Angélica de Almeida
relatora